Tribunal: TJPA
Processo: 0807877-29.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807877-29.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSEMARY CORDOVIL UENO DE QUADROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. EX VI ART. 70, §1.º, E 131, §2.º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94 (RJU). SENTENÇA MANTIDA.
In casu
restou caracterizado o direito da apelada a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como temporária, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), por força do estabelecido no
art. 70, §1.º, c/c art. 131, §2.º, ambos da Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU), consoante entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte Estadual sobre a interpretação dos referidos dispositivos. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembaragdores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nacimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da Apelação, mas negar-lhe provimento, à unanimidade, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgameto de plenário virtual realizada no período de 18.03.2024 até 25.03.2024.

Belém/PA, assinatura na dat e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de pagamento ajuizada em seu desfavor por ROSEMARY CORDOVIL UENOS DE QUADROS, que julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos:
“
JULGO PROCEDENTES os pedidos, para reconhecer, em benefício da parte Autora, o cômputo do tempo de serviço exercido sob vínculo temporário, para todos os efeitos funcionais, inclusive cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS), com reflexo nas verbas remuneratórias (13°-salário e terço constitucional de férias), respeitado o marco temporal indicado na Súm. 85, do STJ (quinquênio anterior ao ajuizamento da ação).”

O apelante alega que a sentença mercê reforma sob os seguintes tópicos:

-
DA PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DE FORMA PLENA. OMISSÃO ACERCA DOS ARGUMENTOS APONTADOS PELO ORA RECORRENTE EM SUAS RAZÕES DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ART. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c o 489 § 1º, IV e VI, ambos do CPC;

- EXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO;

- DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO À AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO PARA QUAISQUER FINS. DA NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO IMPOSTA PELO ART. 37 § 2º DA CF/88. DA IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE EFEITOS. DA INEFICÁCIA
EX TUNC
;

- DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO À AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DO PERÍODO EM QUE O VÍNCULO ERA TEMPORÁRIO. DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO;

- DA VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, PREVISTO NO ART. 50, INCISO II E CAPUT DO ART. 37 DA CF/88;

Requer assim seja conhecida e provida a apelação, consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
10014430 - Pág. 01/17.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou parecer da lavra do Excelentíssimo Procurador de Justiça Nelson Pereira Medrado, opinando pelo conhecimento, mas improvimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão do processo em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecida.

Em relação a preliminar de nulidade da sentença por suposta existência de omissão no julgamento e que não teria sido apreciado após os embargos de declaração opostos, o que ensejaria a nulidade por afronta ao disposto no
art. 1.022, parágrafo único, inciso II c/c o art. 489 § 1º, IV e VI, ambos do CPC, eis que teria sido aduzida a nulidade da contratação temporária para a finalidade de produção de efeitos de contagem de tempo de serviço,

face a aplicação dos Temas n.º 916 (RE n.º 765.320) e 551 (RE n.º 1066677), entendo que a matéria se confunde com o próprio mérito do

pedido da inicial, inclusive o próprio apelante argui novamente a matéria nos seus fundamentos de mérito, por conseguinte, não se trata de verdadeira preliminar e sim matéria de mérito, que será apreciada abaixo em conjunto com o mérito.

Em relação a suposta ocorrência de prejudicial de mérito de prescrição, entendo que não merece reparos a sentença recorrida que aplicou corretamente o estabelecido na Súmula n.º 85 do STJ, por se tratar de relação de trato sucessivo entre a administração e servidor, por conseguinte, a violação legal se renova a cada novo vencimento da obrigação, enquanto não houver sido negado o próprio direito pela Administração, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas nos 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, como ocorrido na espécie, em relação a omissão da Administração em averbar o tempo de serviço público do período de 15/03/1993 a 02/09/2009, inobstante a continuidade da mesma relação jurídica entre as partes, após a provação da servidora em concurso público para o mesmo cargo de professora.

Assim, rejeito a preliminar de prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, e passo apreciar o mérito da apelação.

A controvérisa de mérito encontra-se relacionada a existência ou não de direito liquido e certo do impetrante a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como temporária junto a SESPA, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS),
na forma
estabelecida no art. 131 da Lei n.º 5.810/94:

“Art. 131 -

O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício até o máximo de 12 (doze).

§1.º - Os adicionais serão cálculados sobre a remuneração do cargo nas seguintes proproções:

I – Aos três anos, 5%;

II – Aos seis anos, 5% - 10%;

III – Aos nove anos, 5% - 15%;

IV – Aos doze anos, 5% - 20%;

V – Ao quinze anos, 5% - 25%;

VI – Aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII – Aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII – Aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX – Aos vinte e sete anos, 5% -

45%;

X – Aos trinta anos, 5% - 50%;

XI – Aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII – Aos trinta e seis anos, 5% - 60%

§2.º - o servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solitação.”

Analisando os autos, verifico que o entendimento consignado na sentença se encontra de acordo com os precedentes dos Órgãos Colegiados desta egrégia Corte Estadual sobre os dispositivos do Regime Jurídico Único do Estado do Pará sobre os dispositivos que regulam a matéria (art. 70
caput
e §1.º, c/c 128 e 131 da Lei Estadual n.º 5.810/94).

Isto porque, interpretando os dispostivos em questão, o Tribunal Local entendeu que constitui tempo de serviço para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão, inclusive para afeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço, o serviço prestado como professor temporário, conforme o previsto no art. 70, §1.º, da Lei n.º 5.810/94:

“Art. 70 – Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios, Autarquias e Fundações Públicas instituidas e mantidas pelo Poder Público.

§1.º, -
Constitui tempo de serviço público,para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento
.”

In casu
restou caracterizada situação idêntica aos vários precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que consignam o direito do servidor computar o tempo de serviço anteriormente prestado a títuo temporário como professor da rede de ensino público do Estado, para efeito do recebimento do Adicional por Tempo de Serviço, após ser aprovado em concurso público, tendo em vista a violaçao ao disposto no art. 131 da Lei n.º 5.810/94, conforme os seguintes jugados:

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) DURANTE PERÍODO LABORADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PERCEPÇÃO DA VANTAGEM. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A controvérsia meritória objeto da insurgência reside na existência ou não do direito líquido e certo do impetrante ao percebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no período em que laborou como servidor temporário junto à Administração Pública estadual.

2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º, da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3. Não merece acolhida a argumentação da Fazenda Pública acerca da impossibilidade de produção de efeitos do contrato temporário nulo, para a percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, visto que a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 191, 308, 612, 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, porquanto tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário. Demais disso, inexiste nas referidas teses, de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários.

4. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidor temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 do Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À unanimidade.”

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809850-83.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – Seção de Direito Público – Julgado em 14/09/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade;

II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes;

III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;

IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0041117-86.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/03/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independentemente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade.

2 - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes.

3 – No caso, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou no serviço público sob o regime temporário, antes de ser aprovada em um concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço (ATS). Jurisprudência do TJPA.

4 – Recurso conhecido e improvido.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007070-86.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/04/2022)

“
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE
ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL
5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO - CLASSE ESPECIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO.
O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO.
I- PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE: Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art.
33
, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal. II-
PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço - Inteligência dos arts. 70, § 1
o
e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças, limitado à data da impetração do mandamus.
III- Segurança concedida. Decisão unânime.”

(MS 00050230420168140000 BELÉM; CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS; Rei. GLEIDE PEREIRA DE MOURA; Julg. 13 de Dezembro de 2016; Publ. 16/12/2016)

“MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA QUANDO DO JULGAMENTO DO AGRAVO QUE IMPUGNOU A CONCESSÃO PARCIAL DA LIMINAR. PRELIMINARES DE IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS; INÉPCIA DA INICIAL; E IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O MANDAMUS COMO SUBSTITUTIVO DE AÇÃO DE COBRANÇA. REJEITADAS.
MÉRITO. SERVIÇO PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO. POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA, O ADICIONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO. SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA

RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94.”

(2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, Publicado em 2015-03-23)

“MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATS,
TENDO DEFERIDO TÃO SOMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA E DECADÊNCIA. REJEITADAS.
MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE Ó ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS.
O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO É, DE FATO, TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À AVERBAÇÃO DE TAL PERÍODO. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.
”

(MS 201330242962 PA; CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS; Rei. GLEIDE PEREIRA
DE
MOURA; 27/03/2014; Julg. 25 de Março de 2014)

“
MANDADO DE SEGURANÇA

SERVIDOR PÚBLICO

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO

POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA
.
1

O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão. 2 - O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes
. 3

À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.”

(2014.04481974-85, 129.339, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12)

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

SEAD/PA e DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DO PARÁ - ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO RELATIVO À PERÍODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO - PERÍODO ANTERIOR À APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1- CONFORME DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO, PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS, SALVO PARA ESTABILIDADE, O ANTERIORMENTE PRESTADO PELO SERVIDOR, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO;

2 - O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.

3 - É BEM VERDADE, QUE A LEGISLAÇÃO E A JURISPRUDÊNCIA CONFEREM AO IMPETRANTE O DIREITO À REFERIDA AVERBAÇÃO, UMA VEZ QUE O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONSTITUI-SE SERVIÇO PÚBLICO PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.”

(2013.04193796-10, 124.472, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-09-03, Publicado em 2013-09-16)

“EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO DE DEFENSOR PÚBLICO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL INCLUSÃO DE PERÍODO ANTERIOR EM CARGO COMISSIONADO E/OU TEMPORÁRIO EXERCIDO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO ANTERIORMENTE, A QUALQUER TÍTULO, PERANTE À UNIÃO, ESTADOS, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS OU FUNDAÇÕES MANTIDAS OU INSTITUÍDAS PELO PODER PÚBLICO. SEGURANÇA CONCEDIDA.”

(2013.04213115-59, 125.659, Rel. PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2013-10-22, Publicado em 2013-10-23)

O apelante defende que o tempo de serviço público temporário não poderia produzir efeitos para qualquer finalidade, face a nulidade da contração com a ineficácia
ex tunc
, invocando o previsto no art. 37, §2.º, da CF, invocando o diposto na Súmula n.º 473 do STF e a aplicação dos Temas n.º 916 e 551 do STF, ou, alternativamente, acolher apenas o tempo de serviço que considera a contratação valida a contratação no periodo de 15.03.1993 até 15.03.1994, na forma do art. 2.º da Lei Complementar n.º 07/91.

Tal argumento não pode prosperar, posto que o direito foi concedido com base em lei vigente que estabelece o direito requerido na inicial,
ex vi
art.
70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, sem que haja qualquer afronta a tese firmada
nos Temas n.º 916 e 551 do STF, pois, consoante entendimento já pacificado nesta egrégia Corte,
a tese vinculativa firmada pelo STF nos Temas 191, 308, 612, 916 e 551 estão assentadas sobre outras situações fático-jurídicas totalmente diversas, porquanto tratam da percepção do saldo de salário e do FGTS, assim como ao décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional do servidor temporário, ou seja: não trataram
da
impossibilidade dos efeitos do contrato temporário para a percepção do Adicional por Tempo de Serviço – ATS.

Assim, entendo que foram apreciadas todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes consignando interpretação de acordo com os precedentes desta Corte Estadual em relação a aplicação do – Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará.

Ademais, não pode ser acolhida a alegaçao do cumprimento do princípio da legalidade, para que seja reconhecido no cálculo somente o período de 15.03.1993 até 15.03.1994, sem considerar a totalidade do período de serviço público prestado pela apelada, com base no art. 5.º, inciso II, e
caput
do art. 37, da CF, além do art. 2.º da Lei Complementar n.º 07/91, pois, consoante os fundamentos já expostos, a apelada tem diereito a contagem do periodo completo requerido na inicial, por força da previsão do art.
70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, consoante os precedentes paradigmáticos
retro
transcritos. Neste sentido, acompanho o bem elaborado parecer ministerial que observou o ponto central da matéria em questão consignado nos seus fundamentos que:

“A partir desses temas em repercussão geral, o Estado do Pará sustenta que, em se tratando de contratos temporários incompatíveis com o processo previsto pelo artigo 37, inciso II, da CF/88, os únicos efeitos gerados por tal contrato dizem respeito ao recebimento de 13º salário, férias e FGTS. Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Primeiramente, cabe destacar que os temas 551 e 916 do STF dispõem sobre situações distintas da controvérsia do presente caso.

É pacifico o entendimento no âmbito do Egrégio TJ-PA de que, a despeito da nulidade dos contratos firmados em desacordo com a regra do concurso público, foi prestado serviço em favor do Estado, logo, em consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica e dignidade da pessoa humana, o servidor faz jus ao cômputo do tempo de serviço, independente da natureza da contratação. Vejamos:

(...)

No que se refere ao artigo 131 da Lei nº 5.810/94, fica evidente, a partir da jurisprudência colacionada acima, que o TJ-PA interpreta o termo ‘efetivo serviço’ como referindo-se aos serviços efetivamente realizados em nome do Estado, e não àqueles realizados apenas por servidores efetivados.

Nesses termos, não assiste razão ao Apelo ajuizado pelo Estado do Pará, devendo ser mantida in totum a sentença vergastada.”

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença na sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 26/03/2024